Tribunal: TJMT
Processo: 1009083-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009083-11.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
Agravado : JESUE ANTONIO DA SILVA
Número do Protocolo : 1009083-11.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FATIMA OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Alimentos Provisórios” (Proc. no 1005028-85.2021.8.11.0042), ajuizada pela agravante contra JESUE ANTONIO DA SILVA, indeferiu pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da autora (cf. Id. no 88457975).
A agravante expõe que as partes viveram em união estável entre 2014 e janeiro de 2021, quando então a autora solicitou medidas protetivas, após ser agredida física e psicologicamente pelo agravado.
Alega que passou 7 anos se dedicando exclusivamente aos trabalhos domésticos, sob total dependência financeira do companheiro, e agora, com o término da união, está experimentando sérias privações materiais, pois não possui condições de prover o sustento próprio, enquanto o autor, por outro lado, é geólogo, e tem renda mensal de R$ 12.000,00,
Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que, desde já, sejam fixados alimentos provisórios em 81,82% do salário-mínimo vigente (cf. Id. no 88450997).
É o relatório.
A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre dos deveres da solidariedade (CC/2002, art. 1.694) e da mútua assistência (CC/2002, art. 1.566, III), que continuam mesmo após a separação do casal, mas desde que comprovada a efetiva necessidade do ex-consorte, como disposto no art. 1.704 do CC, “verbis”:
“Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
Quanto ao dever da mútua assistência, Milton Paulo de Carvalho Filho ensina que a “mútua assistência consiste no dever de amparo material (auxílio econômico) e moral (proteção dos direitos da personalidade do cônjuge: vida, integridade física e psíquica, honra e liberdade). O dever de mútua ajuda é, na verdade, um dever de conteúdo ético, fundado na solidariedade”. (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: coordenador Cezar Peluso. 10 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2016. p. 1.574).
Os alimentos entre ex-cônjuges devem ser tratados como excepcionalidade, e, no mais das vezes, devem ser fixados em caráter temporário, com prazo razoável para que o alimentando possa se inserir no mercado de trabalho ou, quando já inserto, possa conquistar condição socioeconômica que o desvincule da dependência financeira do alimentante.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. DOENÇA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a ex-cônjuge conta com idade avançada, tem diagnóstico de doenças crônicas, encontra-se afastada de atividades laborais fora do lar há mais de vinte anos, circunstâncias que tornam pouco provável sua reinserção no mercado de trabalho. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1405572/SC – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 28/05/2019 - DJe 31/05/2019)
EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇAO REVISIONAL DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO (...) – OBRIGAÇAO ALIMENTÍCIA - CARÁTER TRANSITÓRIO - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - HIPÓTESE APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...). III - Admite-se o caráter transitório conferido à obrigação alimentícia, porquanto a fixação de alimentos por tempo determinado, dependente da análise do caso concreto, constitui instrumento de motivação para que o alimentando procure meios próprios de subsistência, para que não permaneça, por tempo indeterminado, em ociosidade, a depender do conforto material propiciado pelos alimentos que lhe são prestados pelo ex-cônjuge, sendo esta a hipótese dos autos; IV - Recurso especial improvido." (STJ – Terceira Turma - REsp no 1112391/SP - Rel. Min. MASSAMI UYEDA – DJe do dia 23/05/2011)
Acresço, ainda, o pronunciamento da Ministra Nancy Andrighi de que alimentos “transitórios - de cunho resolúvel - são obrigações prestadas, notadamente entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, em que o credor, em regra pessoa jovem, ostenta aptidão para o trabalho, necessitando dos alimentos apenas até que se projete determinada condição ou ao final de certo tempo, circunstância em que a obrigação extinguir-se-á automaticamente” (STJ, REsp 1.388.955-RS).
No presente caso, a cópia do comprovante de declaração de imposto de renda de Jesue (cf. Id. n. 88457970 - pág. 3) demonstra a capacidade financeira do agravado, que atua como geólogo, e obteve, no ano de 2018, rendimentos tributáveis de aproximadamente R$ 182.317,00, e também, a existência da união estável entre as partes, além de trazer razoáveis indícios da necessidade da agravante, que, atualmente, possui 50 anos de idade, está sendo representada pela Defensoria Pública, e naquele ano, foi listada como dependente do agravado.
Sendo assim, neste primeiro momento processual, é prudente o acolhimento do pedido da agravante.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para fixar em valor equivalente a 81,82% do salário-mínimo vigente os alimentos provisórios a serem pagos por JESUE ANTONIO DA SILVA em favor da autora, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator